Tribunal: CARF
Processo: 13886.720587/2016-76
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRE BARROS DE MOURA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-09-08

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2005
GLOSA DE DEDUÇÕES INDEVIDAS DE DESPESAS MÉDICAS.
Somente são dedutíveis as despesas médicas realizadas em conformidade com a legislação de regência e relacionadas ao tratamento do próprio contribuinte e/ou de seus dependentes declarados.
O restabelecimento das deduções das despesas médicas condiciona­se à comprovação dos correspondentes pagamentos, a juízo da autoridade lançadora.
Inteligência dos artigos 73 e 80 do Regulamento de Imposto de Renda (Decreto n° 3.000/99).

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13886.720587/2016-76
ACÓRDÃO
2002-009.787 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
22 de agosto de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
PAULO ROBERTO CARLOMAGNO
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2005
GLOSA DE DEDUÇÕES INDEVIDAS DE DESPESAS MÉDICAS.
Somente são dedutíveis as despesas médicas realizadas em conformidade
com a legislação de regência e relacionadas ao tratamento do próprio
contribuinte e/ou de seus dependentes declarados.
O restabelecimento das deduções das despesas médicas condiciona-se à
comprovação dos correspondentes pagamentos, a juízo da autoridade
lançadora.
Inteligência dos artigos 73 e 80 do Regulamento de Imposto de Renda
(Decreto n° 3.000/99).

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
André Barros de Moura – Relator

Fl. 84
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.787 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13886.720587/2016-76
2
Assinado Digitalmente
Marcelo de Sousa Sateles – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Andre Barros de Moura,
Carlos Eduardo Avila Cabral(substituto[a] integral), Luciana Costa Loureiro Solar, Marcelo Freitas
de Souza Costa, Rafael de Aguiar Hirano, Marcelo de Sousa Sateles (Presidente)

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo em parte o relatório da decisão ora
recorrida:
Trata-se de impugnação apresentada pelo Interessado contra lançamento de
ofício formalizado na Notificação de Lançamento de fls. 44 a 50, que alterou o
resultado da Declaração de Ajuste Anual (DAA) relativa ao exercício 2015, ano-
calendário 2014, de imposto a pagar de R$ 303,35 para imposto a pagar de R$
3.730,29, gerando um imposto suplementar de R$ 3.426,94.
O lançamento decorreu de procedimento de revisão interna da declaração de
ajuste anual apresentada, em que foram apuradas as seguintes infrações:
1) omissão de rendimentos recebidos de Bom Pano Manufatura de Tecidos Ltda. -
ME, no valor de 6.800,00;
2) dedução indevida de despesas médicas, no valor de R$ 5.661,60, de Unimed de
Santa Bárbara D'oeste, no valor de R$ 5.661,60.
Cientificado da notificação de lançamento de fls. 44 a 50 em 09/05/2016 (fl. 52), o
Contribuinte apresentou a impugnação de fls. 4 e 5 em 18/05/2016, valendo-se,
em síntese, dos seguintes argumentos:
1) o valor de R$ 6.800,00 corresponde a rendimentos de aluguéis de bem comum
que foram declarados pelo cônjuge do Interessado, Eva Maria dos Santos
Carlomagno;
2) o valor de R$ 5.661,60 corresponde à despesa médica do pai do Interessado,
Florencio Carlomagno, que foi declarado como seu dependente e não recebeu
rendimentos em montante superior ao limite de isenção anual.
A 11a Turma da DRJ/RJO por unanimidade de votos, julgou parcialmente
procedente a impugnação em acórdão dispensado de ementa.
Fl. 85
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.787 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13886.720587/2016-76
3
Cientificado da decisão de primeira instância em 16/03/2018, o sujeito passivo
interpôs, em 23/03/2018, Recurso Voluntário, alegando que a improcedência do lançamento e
juntando documentos da Unimed para comprovar que as despesas seriam referentes a Plano de
Saúde e não a seguro de vida.
É o relatório

VOTO
Conselheiro André Barros de Moura, Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
A decisão de piso acolheu parcialmente a impugnação e afastou a imputação de
omissão de rendimentos.
Assim, o litígio versa sobre a dedução indevida de despesas médicas.
A glosa foi mantida com os seguintes fundamentos:
O Impugnante defende que o valor de R$ 5.661,60 corresponde à despesa médica
de seu pai, Florencio Carlomagno, que foi declarado como seu dependente e não
recebeu rendimentos em montante superior ao limite de isenção anual. Para
tanto, o Impugnante juntou a declaração de fl. 33, no nome da Goodyear do
Brasil, atestando que o total de R$ 5.661,60 corresponde ao somatório dos
pagamentos feitos em 2014 à Unimed Santa Bárbara D'oeste e Americana,
relativos ao plano de saúde de Florêncio Carlomagno.
Contudo, analisando-se o dossiê de malha fiscal (processo no 10100.003609/0416-
85), observa-se que os boletos de pagamento foram em favor da Goodyear do
Brasil e não da Unimed, tendo como beneficiário Florencio Carlomagno, no total
de R$ 5.661,60 (fls. 48 a 63), e correspondem, efetivamente, a seguro de vida e
não a plano de saúde.
Junto a se recurso o contribuinte apresentou a declaração de fls. 80 da Unimed que
comprova que o Sr. Florêncio era beneficiário de Plano de Saúde, entretanto, não comprova que
os Boletos de pagamento apresentados ter relação com esse Plano de Saúde, pois, como é fato
incontroverso nos autos, neles consta que se trataria de pagamentos referentes a um seguro de
vida o que não foi ilidido no recurso apresentado.

CONCLUSÃO
Fl. 86
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.787 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13886.720587/2016-76
4
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, negar
provimento.

Assinado Digitalmente
André Barros de Moura

Fl. 87
DF CARF MF
Original